Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709279-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. Q. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LUIZ PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. A. M. I. S. A. contra decisão (Id. 85476455 dos autos no 0701685-94.2021.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer proposta por C. Q. P. em face da operadora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, a partir da citação e intimação, arque com os custeios do tratamento prescrito ao autor, nos moldes indicados pelo médico assistente, promovendo o depósito da quantia de R$15.900,00 em Juízo, no prazo de 5 dias, sob pena da incidência de multa cominatória no valor de R$30.000,00, além de outras medidas coercitivas. No Id. 24527854 foi proferida decisão monocrática recebendo o agravo de instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Por sua vez, no Id. 26388300, foi juntado ofício do Juízo a quo informando a prolação de sentença, depósito judicial e petição apresentada pela operadora ré, onde noticia o cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos de origem. Brevemente relatado. Decido. No caso dos autos, após decisão desta Relatoria recebendo o recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, o magistrado a quo, ignorando tal comando e sem aguardar o julgamento do mérito do agravo, proferiu sentença julgando procedente o pedido e confirmando a tutela de urgência concedida (decisão objeto do recurso). Verifica-se que a análise do agravo de instrumento não restou prejudicada pela prolação da sentença, em observância à hierarquia e à autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal, vez que dotadas de efeito ultrativo, persistindo sua eficácia inclusive após a sentença de mérito. Com efeito, subsiste interesse recursal à operadora ré agravante, já que, mesmo com uma decisão liminar favorável em 2a instância, teve o pedido de mérito julgado improcedente por sentença antes de o Colegiado decidir definitivamente seu recurso. Entendimento diverso equivaleria a conferir ao magistrado de 1o grau poderes para reformar uma decisão de 2o grau, o que contraria a sistemática do duplo grau de jurisdição estabelecida em nosso ordenamento jurídico. Assim, no caso de a sentença ser contrária à decisão proferida liminarmente em agravo, os efeitos da decisão do Relator do recurso devem subsistir hígidos até exame definitivo da matéria pelo Colegiado, não havendo que se falar em recurso automaticamente prejudicado pelo simples advento da sentença. O próprio CPC indica que a prolação de sentença, por si só, não prejudica o agravo de instrumento pendente de julgamento. Nesse sentido, dispõe o artigo 946 do CPC: “Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.” E, se há agravo de instrumento a ser julgado simultaneamente com a apelação, significa que este agravo subsiste, mesmo após a sentença que ensejou o apelo. Fredie Didier Jr. leciona sobre o efeito ultrativo do agravo, quando o recurso está pendente de julgamento e sobrevém sentença: “Questão interessante é saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada. Isto porque não são raros os casos em que o tribunal, tendo notícia da prolação de sentença pelo juízo de primeira instância, entende, só por isso, que está prejudicado o agravo de instrumento. (...) A resposta a tais indagações passa, antes, pela análise do disposto no art. 946 do CPC, segundo o qual “o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”. Seu parágrafo único assim complementa: “se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento”. A leitura de tal dispositivo já indica uma resposta: a superveniência da sentença não prejudica o agravo de instrumento. Ora, se a própria lei diz que o agravo há de ser julgado antes da apelação e, se forem julgados na mesma sessão, o agravo terá precedência, é porque não há inadmissibilidade superveniente do agravo com a posterior prolação da sentença. Na verdade, a sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda do objeto do referido recurso. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo a sentença. é o que ocorre, por exemplo, no agravo de instrumento interposto contra decisão de mérito ou contra decisão parcial de mérito, bem como no agravo de instrumento contra exclusão de um litisconsorte ou naquele interposto contra a admissão ou a inadmissão de um terceiro no processo, e, bem ainda, no agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de convenção de arbitragem. Em todos esses casos, sobrevindo sentença contrária ao agravante, por óbvio que permanecerá interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra uma daquelas decisões interlocutórias e eventualmente pendente de julgamento. Nesses casos, não se pode dizer, em absoluto, que a sentença superveniente esvaziará o conteúdo do agravo de instrumento eventualmente interposto contra uma daquelas decisões, até porque a sentença não poderá sequer tangenciar a questão já resolvida pela interlocutória. (...) Em suma, a questão deve ser analisada sob a ótica do interesse recursal do agravante: se, a despeito da sentença superveniente, ainda lhe for útil, de algum modo, o julgamento do agravo (é dizer, se a sua posição no processo puder ser, de alguma forma, melhorada com aquele julgamento) não se pode ter por prejudicado aquele recurso; se, ao contrário, a partir da prolação da sentença, o provimento ou desprovimento do agravo não tiver o condão de influenciar em sua situação processual, outro caminho não restará senão o de tê-lo prejudicado.” (in Curso de direito processual civil. Vol. 3 .14a ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. P. 282). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado no sentido de que a superveniência de sentença, por si só, não prejudica automaticamente o agravo de instrumento, sobretudo quando persiste interesse recursal ao agravante: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. 3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido.” (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206). Ante o exposto, aguarde-se em Secretaria a vinda de eventual apelação nos autos da ação no 0701685-94.2021.8.07.0001, para julgamento conjunto com este agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora